Tribunal: TJDFT
Processo: 0722153-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. PERDA TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE LABORAL. REMUNERAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. SALÁRIO MÍNIMO. DANO MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovado o afastamento do Autor ao trabalho por 60 (sessenta) dias em decorrência do acidente, configura-se a obrigação da Ré de indenizar os lucros cessantes (arts. 402 e 949 do CC/02).
2. Existindo dúvida acerca da efetiva remuneração do Autor à época do acidente, o valor a ser fixado deve corresponder a 1 (um) salário mínimo vigente na ocasião, em consonância com o entendimento sedimentado pela jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça.
3. Constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado.
4. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.
5. Do cotejo entre as circunstâncias preponderantes para a fixação da verba indenizatória, quais sejam, o grau de culpa do ofensor e da vítima, a gravidade do dano, as condições pessoais das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabível, no caso, a redução do valor da indenização.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.